Tribunal: TJSP
Processo: 1500894-78.2023.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Produção antecipada de provas.
Laudo pericial homologado, com extinção do feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenação da ré ao pagamento dos honorários periciais. Insurgência. Desacolhimento. Aplicação do princípio da causalidade. Apelante deu causa ao ajuizamento da ação pelo Parquet ao praticar danos ambientais e não repará-los voluntariamente. Sentença mantida.
Recurso provido.